Tribunal: STF
Processo: MS 37977
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Quebra de sigilo. Fato determinado, pertinência temática e causa provável. Precedentes. Requerimento consonante ao objeto da CPI. Fundamentação adequada ao contexto das CPIs. Liminar indeferida. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação Dignidade Médica de Pernambuco – ADM/PE (atualmente, Associação Médicos pela Vida) contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instituída pelo Senado Federal, que decretou, em 10.6.2021, a quebra de sigilos fiscal e bancário da impetrante em consequência da aprovação do Requerimento nº 791/2021 (doc. 16). 
    2. Sustenta a impetrante que a quebra de sigilo por CPI exige presença concomitante dos requisitos da motivação e da pertinência temática, além da demonstração de necessidade absoluta da medida e da delimitação temporal de seu objeto. No caso, tais exigências não teriam sido observadas, pois a fundamentação da medida apresentaria “questões desconexas, genéricas e que excedem ao objeto da investigação, notadamente quanto à Impetrante” (inicial, fl. 4). De modo concreto, as razões vertidas pela inicial impugnam os fundamentos apresentados pela Comissão nos seguintes termos: (i) mencionou-se, pela CPI, a existência de uma “situação peculiar” diante do “estágio das informações” já colhidas, mas não se esclareceu que situação seria essa; (ii) apontou-se como razão de quebra a possibilidade de “nexo entre a natureza dos seus trabalhos (...) e os de outra comissão do Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista das Fake News, que investiga uma certa indústria de mentiras”, do que restaria clara a desvinculação dessa justificativa ao objeto da presente CPI, ausente a necessária pertinência temática; (iii) imputou-se à impetrante intenção de “impedir que os governos adotem medidas de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e álcool gel e paralisação das atividades”, conquanto nada tenha sido dito a respeito da necessidade de afastamento de direitos constitucionais para averiguar tal suspeita; e (iv) consignou-se necessidade de “afastar quaisquer dúvidas sobre a natureza dessas associações”, dentre as quais a impetrante, demonstrando o caráter genérico com que fundamentada a medida, ausente lastro em fato determinado. 
    3. Deduzido pedido de liminar para que seja determinada a suspensão da transferência dos sigilos bancário e fiscal da impetrante à CPI, até julgamento final do writ. No mérito, requerida a concessão da ordem para invalidar o ato praticado na 18ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação à impetrante (fl. 14). 
    4. Em 12.6.2021, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (doc. 21), que hoje tempestivamente se manifestou consignando os seguintes tópicos (doc. 25): (i) as Comissões Parlamentares de Inquérito têm por função a apuração legislativa de determinados fatos, situação distinta da apuração jurídico-criminal; (ii) no que se refere ao caso em exame, um dos pontos de especial interesse da CPI diz com a atuação de associações que recomendaram tratamentos sem eficácia cientificamente comprovada, como a associação impetrante, presente clara relação entre a atuação da entidade e o agravamento da crise da COVID-19, ao que se acresce a necessidade de investigar as ligações da entidade com o Poder Executivo, conforme relatado no Requerimento nº 791/2021 (fl. 25); (iii) assim, devidamente fundamentado o Requerimento de quebra, existindo nexo causal; (iv) respeitada a proporcionalidade porque a transferência de sigilo é medida indispensável para identificar se a atuação da impetrante foi patrocinada por instituição pública e/ou privada e se esses patrocinadores têm alguma relação com os fatos investigados (fl. 10); e (v) diante da aprovação do Requerimento pelo órgão competente, não cabe ao Poder Judiciário interferir na avaliação da necessidade da medida para a investigação, em face do necessário resguardo dos atos interna corporis e da separação dos Poderes (fl. 14). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A análise da pretensão pelo Poder Judiciário em absoluto implica violação da separação dos Poderes ou avanço em matéria interna corporis porque não se encontra dirigida à obtenção de juízos de mérito substitutivos da atividade parlamentar em si, e sim à possibilidade de indevida supressão de direitos e garantias individuais. O ponto, por demais conhecido, não precisa ser repisado, pois, em termos jurisprudenciais, são inúmeras as impetrações de semelhante teor que foram julgadas ao longo da centenária história desta Suprema Corte. Sob aspecto doutrinário, relembro, apenas, algumas linhas clássicas do nosso Direito, conforme expostas por Rui Barbosa, o pioneiro na definição das questões políticas nas letras jurídicas brasileiras: “(...) os casos, que, se por um lado tocam a interêsses políticos, por outro envolvem direitos individuais, não podem ser defesos à intervenção dos tribunais, amparo da liberdade pessoal contra as invasões do executivo. (...) Onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça: êste, o princípio fundamental de tôdas as Constituições livres” (O estado de sítio – sua natureza, seus effeitos, seus limites. Capital Federal: Companhia Impressora, 1892. Edição fac-similar: Obras Completas de Rui Barbosa, Volume XIX, 1982, Tomo III. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1956, p. 41-2).
    2. As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos Poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar fatos lesivos ao sistema republicano. Como observa José Bezerra Alves, em sua monografia sobre o tema:
    “A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros” (Comissões Parlamentares de Inquérito: Poderes e Limites de Atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101)
    No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”:
    Art. 58 [...] § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as Comissões Parlamentares de Inquérito desempenham importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos parlamentares controlar a licitude dos atos praticados pela maioria – e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo (cfr. STF, Pleno, MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22/06/2005).
    Não obstante a importância da sua atuação, as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas a condicionamentos jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. Aos poderes de investigação “próprios das autoridades judiciais”, conjugam-se os condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar ao desempenhá-los, sob pena de flagrante nulidade (STF, Pleno, MS 25.668, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23/03/2006).
    3. Estatuída a natureza e as linhas gerais dos poderes intrínsecos à CPI, passa-se à delimitação de seu âmbito de trabalho. O elemento fundamental dessa contextualização refere-se à enunciação do fato determinado. 
    A atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPIs -, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de “fato determinado” implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos. Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão de Inquérito.
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito, que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado, a jurisprudência desta Casa aponta no sentido de que mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistente óbice à CPI (MS 25.281-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008; MS 27.496-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 25.8.2008; e HC 71.039/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996).
    4. O próximo fator a examinar, quando se propõe ao Poder Judiciário, pela via mandamental, o exame de um ato específico de quebra de sigilo por parte de CPI, consiste na avaliação da existência de fundamentação suficiente do pedido. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, não obstante a importância de sua atuação, estão sujeitas a condicionamentos jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. Aos poderes de investigação “próprios das autoridades judiciais”, conjugam-se os condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar ao desempenhá-los, sob pena de flagrante nulidade (STF, Pleno, MS 25.668, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 23/03/2006).
    Há, de um lado, atividade intrínseca do Legislativo e, de outro, limitações inerentes ao exercício do poder de investigar. Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. Ao atribuir às CPIs ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’, evidentemente a Constituição Federal não retira a atividade parlamentar de seu natural ambiente. É imprescindível reconhecer nuances de extensão e/ou profundidade nos argumentos oferecidos à contraprova judicial quando se tem em vista que a imposição constitucional relativa à fundamentação das decisões é princípio de aplicação irrestrita, a se espraiar por circunstâncias materiais as mais diversas, desde atos administrativos concretos até decisões judiciais. A extensão pura e simples dos mesmos critérios comumente adotados para a análise da fundamentação das decisões judiciais pode levar ao equívoco de se tomar por insuficientes argumentos que são perfeitamente adequados à atividade peculiar que é desenvolvida por uma CPI.
     Portanto, permite-se certa maleabilidade na avaliação do conceito concreto de ‘decisão parlamentar fundamentada’, em cada caso. Tal postura é tradicional neste Supremo Tribunal Federal, como indica manifestação lapidar do Ministro Nelson Jobim no MS 23.575 MC/DF, DJ de 01.02.2000, conforme segue:
    ‘Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão.
    Outra, é não ter fundamento algum.
    O que se exige é a fundamentação de uma decisão.
    O que não se permite, é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação.
    No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo decisório judicial e o processo decisório das Casas Políticas.
    Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o processo decisório judicial e o processo decisório político no que diz respeito à fundamentação de suas decisões. ... Não se pode pretender ... que a fundamentação da decisão do parlamento tenha a mesma contextura, a mesma forma ou a mesma densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o procedimento pelo qual agem os parlamentares é absolutamente distinto do procedimento judicial. ...".
    A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento.
    Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -.
    Pode decorrer do debate quando da votação da matéria.
    O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458).
    O procedimento parlamentar é outro.
    O procedimento de tomada de decisões é outro.
    Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso.
    No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento.
    Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação.
    Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos.
    Não é o caso da decisões parlamentares.
    A localização dos fundamentos pode e é difuso.
    Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório.
    É o caso do autos.
    A medida acauteladora, informa o Presidente da Comissão (fls 71) decorreu de:
    (a) acusações oferecidas via "0800 disque Câmara" (fls. 74);
    (b) acusação escrita de AMS Eventos Esportivos S/C Ltda (fls. 75);
    (c) depoimento de Maria Neusa Nascimento (fls. 185 a 203), com a presença do investigado;
    (d) depoimento do Sr. Albery Spinola Filho (fls. 138 a 158), também com a presença do Investigado;
    (e) elementos contidos nas notas taquigráficas de sessão da Comissão.
    Entendeu a CPI - e o juízo é seu porque é ela a titular do poder investigatório - necessária a medida cautelar que foi exercida em relação à bens da pessoa jurídica, dirigida pelo próprio Investigado.
    Por ora, nada a reparar’”.
    5. Ainda no contexto do exame da fundamentação adequada, menciono o seguinte precedente:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DE ROUBO DE CARGAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, TELEFÔNICO E FISCAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PRESENÇA DA PROBABLE CAUSE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se os atos judiciais são nulos quando destituídos de fundamentação (CF, artigo 93, IX), nulos também são os das CPIs, a quem o § 3º do artigo 58 da Constituição confere "os poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias". Precedentes. 2. O Tribunal já firmou entendimento de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo. 3. Depoimento do impetrante e acareação com testemunha que o acusara de receptador. Coincidência com declarações de outra testemunha. Relatório da Polícia Federal. Causa provável ensejadora da quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Segurança denegada. (MS 24.217/DF, Pleno, Min. Mauricio Correa, DJ de 18.10.2002)”. 
    A expressão ‘causa provável’, veiculada neste e em vários outros julgados relativos ao tema, condensa com rara felicidade a ideia principal que busca unificar de modo pacífico as relações entre poderes investigatórios da CPI e direitos e garantias individuais. A ‘causa provável’ é elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição de garantias fundamentais) e consequente (autorização de quebra), e sobre ele se debruça o Poder Judiciário quando, a teor do art. 5º, XXXV, da CF/88, analisa alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Em obra doutrinária específica sobre o tema, a ‘causa provável’ foi definida como “a plausibilidade de envolvimento do investigado”, o que se verifica pela existência de um “mínimo necessário de suporte informativo” (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. “Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito”. Belo Horizonte: Fórum, 2008, pp. 107-8). 
    Assim, a omissão dos antecedentes (ou seja, dos motivos indiciários) impede quaisquer considerações acerca da licitude do elo, da ‘causa provável’, fazendo com que, dos três elementos iniciais, reste apenas uma ‘conclusão’ que, na verdade, apenas pelo prisma formal mereceria assim ser designada, na medida em que não decorre logicamente de elemento algum. 
    6. Estabelecidas tais premissas, passo à análise da pretensão posta, em juízo de delibação, com a transcrição do fato determinado relativo à CPI em questão, conforme registrado no Ofício nº 001/2021, de 27.4.2021 (doc. 14): 
    “(...) apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios". 
    7. A seguir, transcrevo na íntegra a fundamentação do Requerimento nº 791/2021 (doc. 16), tido como ato coator: 
    “A Comissão Parlamentar de Inquérito instituída no Senado Federal para investigar o comportamento do governo federal no enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, e também os seus efeitos concretos na realidade do estado do Amazonas, encontra-se diante de uma situação peculiar, dado o presente estágio das informações que promove. 
    Trata-se do possível, e talvez provável nexo entre a natureza dos seus trabalhos que promove e os de outra comissão do Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista das Fake News, que investiga uma certa indústria de mentiras, no Brasil, veiculadas em geral mediante a internet, versão tupiniquim das fake news industrializadas que há anos promovem os grupos de extrema-direita dos Estados Unidos. 
    O Brasil, em face da peculiar conjuntura que decorre da eleição da extrema-direita para o cargo político central do país, tornou-se um grande centro importador de máquinas de mentiras, e outros serviços sujos, realizados em oposição à verdade, à ciência, e à democracia, e em benefício desses grupos extremistas e de seus líderes. 
    Há que investigar, e essa investigação se encontra no coração da razão de existir desta CPI, de que modo e em que medida associações ditas profissionais - usualmente adotando designações alheias aos seus reais conteúdos, ou neutras ou mesmo cândidas, que mal disfarçam os seus propósitos – são manipuladas para intervir na política partidária e na luta ideológica em desfavor da democracia, da verdade e da ciência. 
    Na Pandemia da Covid-19, no Brasil e alhures, associações dessa natureza foram manipuladas para recomendar tratamentos inúteis e propagar inverdades sobre as vacinas, o isolamento social, o uso de máscaras, enfim, qualquer medida que efetivamente funcione para conter a Pandemia, e proteger a sociedade. 
    A Associação Dignidade Médica de Pernambuco é a face formal do Movimento Médicos pela Vida, que vem assumindo como sua uma campanha em favor de tratamentos inúteis e dispendiosos (dos recursos, do tempo e das estruturas administrativas do estado nacional), e colocou em questão as medidas universalmente adotadas pelos estados e governos que respeitam a ciência, e cabe-nos esclarecer quais as fontes materiais dessas campanhas que operam objetivamente contra a saúde pública. 
    Em Abaixo Assinado divulgado em seu sítio na internet (https://medicospelavidacovid19.com.br/abaixo-assinado/), o Movimento Médicos pela Vida combate a uso de máscara e da vacinação e defendem o tratamento precoce, ainda que sem evidência científica comprovada: 
    “O uso obrigatório e maciço das máscaras, principalmente em crianças – o que é desumano e cruel – e a obrigatoriedade indireta da vacinação em massa (com a exigência de uma carteira de vacinação para acesso a diversas atividades sociais) configuram coerção e manipulação (uma forma de violência contra o ser humano), um lado sombrio da Biopolítica, de controle desmesurado das pessoas, em dimensão global, sem precedentes na História. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, os estados que mantiveram as atividades comerciais e aboliram a obrigatoriedade do uso de máscaras não testemunharam piora nos quadros – pelo contrário! Vários estados já inclusive aprovaram lei proibindo o passaporte de vacinação. Na Flórida, há uma lei que vai além: proíbe as empresas de fazerem qualquer discriminação entre vacinados e não-vacinados. A vacinação não deve ser obrigatória em hipótese alguma, muito menos quando se trata de vacina experimental cuja autorização de uso é emergencial. Em especial considerando que a Covid-19 apresenta várias alternativas terapêuticas.
    O Movimento pressiona as autoridades sanitárias no país a adorem a “o estabelecimento da profilaxia e tratamento imediato da Covid-19”; a distribuição dos medicamentos da profilaxia e do tratamento imediato pelo programa Farmácia Popular, tais como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, entre ouros; a revisão do plano de vacinação contra a Covid-19 e disseminação de informação de que as vacinas são facultativas; “a suspensão da implantação do cartão digital online de vacinação vinculado ao CPF (PL 469/2019) e do passaporte vacinal de imunização (PL 959/2021), da divulgação de dados privados e sigilosos dos cidadãos brasileiros e residentes e do fomento à prática de "discriminação médica" (vacinados e não-vacinados)”. 
    Ainda segundo o Abaixo-assinado: 
    “Diante da ocorrência de várias formas de desobediência civil já manifestadas pela população, por se tratarem de medidas abusivas, antinaturais e desumanas, requeremos inviabilizar imediatamente, sob qualquer pretexto, toda e qualquer medida, de qualquer dos Três Poderes (em âmbito federal, estadual e municipal e no Distrito Federal), que interfira em direitos constitucionais estabelecidos em nossa Carta Magna, como a liberdade de expressão, de locomoção, ao trabalho, aos cuidados em saúde, à educação, à liberdade de culto religioso, à privacidade, à objeção de consciência, dentre outros;” 
    Em outras palavras, o Movimento Médicos Pela Vida pretende impedir que os governos adotem medidas de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e álcool-gel e paralização de atividades. Mais que isso, o Movimento levanta-se contra a “obrigatoriedade ou imposição da vacinação seja por coação, ameaça, legislação ou medidas punitivas de qualquer procedimento médico ao ser humano contraria e fere frontalmente o Código de Ética de Nuremberg, o Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, o Capítulo de Direitos do Paciente do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Carta dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).”
    Exigem, ademais, a aplicação imediata da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, (Marco Civil da Internet) sobre as plataformas YouTube, Instagram, Facebook e Twitter por exclusão e retirada de postagens favoráveis ao tratamento imediato da Covid-19. 
    Para afastar quaisquer dúvidas sobre a natureza dessas associações, esta CPI deve receber as informações sobre o seu funcionamento e o seu financiamento, em benefício da verdade, que a ninguém deve assustar. Compreendemos, por isso, que a medida ora proposta é necessária para o bom andamento dos trabalhos desta CPI. 
    A transferência de sigilos, nesta hipótese, constitui-se em mecanismo adequado e proporcional de busca da verdade no trabalho investigatório da CPI, expressa manifestação da teoria dos poderes implícitos, concebida na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em 1819, e que consiste no entendimento de que a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta atividade. 
    Lembramos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de admitir a transferência de sigilos para Comissões Parlamentares de Inquérito, desde que o requerimento atenda aos requisitos da: a) motivação; b) pertinência temática; c) necessidade; e d) limitação do período de investigação (ver nesse sentido, entre outros, os Mandados de Segurança (MS) nºs 25.812; 23.480; 23.619; 23.652; e 23.868). 
    O presente requerimento está fundamentado, individualizado, e com período determinado, correspondente à situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia da covid-19, em conformidade com o disposto no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, no art. 148, caput, do Regimento Interno do Senado Federal, e na jurisprudência do STF relativa à matéria. 
    Por tais razões roga-se aos eminentes pares o apoio à aprovação deste Requerimento”.
    8. À primeira vista, nesse exame perfunctório típico de medidas liminares, não vislumbro excesso em relação aos limites do fato determinado. Este diz com a necessidade de investigação parlamentar a respeito da condução da crise sanitária da Covid-19 ou, nos termos exatos do Requerimento de criação da CPI, ao modelo de “enfrentamento da Pandemia da Covid-19”. Na medida em que não mais se discute a influência das fake news, é natural considerar que a eventual propagação destas em relação a técnicas e procedimentos de tratamento pode ter causado impacto negativo naquele contexto geral de enfrentamento, assunto a ser devidamente mensurado pelo avanço das investigações. Nesse ponto, não prospera a alegação de que as fake news seriam objeto de outra CPI concomitante e, por isso, deveriam ser excluídas da presente. Como dito, a questão tem foco específico, relacionado à gestão sanitária da pandemia, sob a sugestão, aparentemente inarredável, de que certas fake news podem ter causado impacto deletério na eficiência do combate ao problema. Assim colocada a questão, a pretensão investigatória se vincula de modo direto ao objeto da CPI. Outras abordagens sobre fake news evidentemente existem, de modo que o objeto da CPI anterior não se terá por esgotado diante da perspectiva unilateral com que o tema deve ser abordado nesta oportunidade. 
    9. A respeito da motivação do ato, retomo as considerações supra para, partindo da premissa de que não se deve exigir das decisões parlamentares de quebra de sigilo o mesmo nível de fundamentação típico de decisões judiciais, considerar o específico ato em questão dotado de fundamentação suficiente, num primeiro exame. Estabelecida, no item anterior, a pertinência da linha investigativa, no sentido de que certas fake news possam ter trazido resultados deletérios no combate à pandemia, tem-se, por outro lado, a fixação do objeto da CPI nas “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia”, com o que se chega à razoabilidade da extensão da investigação à caracterização de possíveis elos entre entidades privadas e públicas, inclusive sob o aspecto financeiro. Se existe determinada atividade de natureza privada que, como visto, pode ter impactado o enfrentamento da pandemia, eventual ligação dessa entidade com o poder público propiciará, em abstrato, campo lícito para o desenvolvimento das atividades de investigação, sem que se possa falar, à primeira vista, em desbordamento de seus limites, pois esse exame colateral da atividade estatal em tese representa, simplesmente, o esgotamento da análise de toda a atividade pública, inclusive a interposta, no contexto da pandemia. Tal investigação tem fundamento, portanto, na necessidade de permitir à CPI que descortine todos os espectros possíveis da investigação, para que não seja indevidamente limitados os poderes a ela conferidos pelo art. 58, § 3º, da Constituição Federal.
    Indefiro a liminar.
    Comunique-se, imediatamente, à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia sobre o teor desta decisão. 
    Intime-se a Advocacia-Geral da União  (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).
    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer (arts. 12, caput, da Lei 12.016/09 e 205 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora